Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em razão da recusa de custeio de internação de urgência. A sentença acolheu os pedidos para compelir a ré à autorização e ao custeio da internação e demais tratamentos, e condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora apelou, pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é suficiente e proporcional à gravidade da conduta da operadora de plano de saúde que recusou indevidamente a cobertura de internação de urgência.
III. Razões de decidir
3. A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, em situação de urgência médica, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo específico.
4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do ofensor.
5. No caso, não restou comprovado agravamento específico ou excepcional da situação que justifique a majoração do valor arbitrado na sentença, sendo R$ 5.000,00 quantia condizente com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.
6. Jurisprudência do TJDFT confirma a adequação do montante de R$ 5.000,00 como compensação por danos morais em hipóteses de negativa indevida de cobertura médica de urgência.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 186; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005616, 0705800-22.2021.8.07.0014, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 1995087, 0706744-63.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 1995766, 0742933-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025.